Tribunal: TJES
Processo: 5000838-53.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000838-53.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DAVI RODRIGUES DORNELES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5000838-53.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: DAVI RODRIGUES DORNELES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO
PENAL.
PRELIMINAR.
DESCONSIDERAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. JULGO PREJUDICADO.
MÉRITO.
DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. COMETIMENTO DE
NOVOS CRIMES.
SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE PENA.
FALTA GRAVE. IMPROCEDÊNCIA
.
MÍNIMO DOS DIAS REMIDOS. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO IMPROVIDO.

1.
Preliminar
. Quanto ao pedido de desconsideração da homologação de falta grave, constato a intempestividade do requerimento, de forma que julgo prejudicado o pedido.

2
.
Mérito
. Não é possível considerar como efetivo cumprimento de pena o lapso temporal em que o agravante esteve solto e ausente do cumprimento da pena em regime aberto, período em que o apenado sequer se apresentou para dar continuidade ao cumprimento da pena, tendo, inclusive, praticado novos delitos.

3. O agravante não só cometeu falta grave (art. 50, V, da Lei de Execuções Penais), como também crime, tendo frustrado, assim, por duas vezes, os fins da execução, demonstrando que a autodisciplina e a responsabilidade exigidas no regime aberto não foram atendidas. Jurisprudência.

4. A quantidade de dias remidos é fundamentada na gravidade da falta grave cometida, consistente em cometimento de crime doloso.

5.
Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher a preliminar e negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5000838-53.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: DAVI RODRIGUES DORNELES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ALEGADA PELA PROCURADORIA, NO PARECER

Trata-se de recurso de
Agravo
de
Execução
Penal
interposto por
DAVI RODRIGUES DORNELES
em face da r. Decisão (Id. 4171100), proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vitória/ES, nos autos do processo de execução tombado sob n° 0009372-39.2014.8.08.0048, por meio da qual fora indeferido o requerimento de computação do período entre 01/6/2021 a 21/01/2022, como pena efetivamente cumprida, bem como homologada a ocorrência de falta grave.

Em seu parecer acostado no Id. 4639772, o d. Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva argui, preliminarmente, a intempestividade do pedido de reforma da decisão que homologou a falta grave, consistente na prática de novo delito durante a execução penal.

Por sua vez, a Defensoria Pública, no Id. 4907151, reconhece a intempestividade do pedido realizado, subsidiariamente, no que tange, tão somente, à descaracterização da homologação da falta grave, no Agravo em Execução Penal.

Nesse contexto, entendo que a preliminar suscitada pela Douta Procuradoria
merece prosperar
.

Nota-se que a homologação da falta grave ocorreu em 10/10/2022, ao passo que a interposição do presente Agravo em Execução se deu no dia 19/12/2022, de maneira que se esgotou o prazo de 05 (cinco) dias, ainda que levando em consideração o prazo em dobro para a Defensoria Pública.

Diante do exposto, ACOLHO a preliminar suscitada, para reconhecer a intempestividade do pedido de reforma da decisão que homologou a falta grave.

É como voto.

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo
de
Execução
Penal
interposto por
DAVI RODRIGUES DORNELES
em face da r. Decisão (Id. 4171100), proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vitória/ES, nos autos do processo de execução tombado sob n° 0009372-39.2014.8.08.0048, por meio da qual fora indeferido o requerimento de computação do período entre 01/6/2021 a 21/01/2022, como pena efetivamente cumprida, bem como homologada a ocorrência de falta grave.

Nas razões recursais (Id. 4171103), a Defensoria Pública pugna pela reforma da Decisão, requerendo:
a)
a consideração do lapso temporal de 01/6/2021 a 21/01/2022, como pena efetivamente cumprida; e
b)
que a perda de dias remidos ocorra no mínimo legal, isto é, 01 (um) dia.

Em consulta ao SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), constata-se que ao Agravante foi aplicada a pena total de
1
8
anos e
0
2
meses
de reclusão
, em razão de 03 (três) condenações pela prática do crime previsto
no
art. 157
,
do Código Penal,
ao passo que já cumpriu aproximadamente 06 anos e 11 meses da referida pena.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Em análise detida dos autos, verifica-se que o apenado cumpria pena por 02 (duas) condenações, tendo sido concedido ao recorrente a progressão para o regime aberto, na data de 10/9/2022.

Nessa toada, o agravante cumprira regularmente a sua pena, até a data de 01/6/2021, ocasião em que deixou de comparecer em juízo.

Ato contínuo, o apenado foi condenado, nos autos de n° 0000699-76.2022.8.08.0048, pela nova prática de delito criminoso, ocorrida na data de 21/01/2022, no curso do cumprimento de pena pela condenação anterior.

Nesse sentido, o Juízo
a quo

homologou a ocorrência de falta grave, com fulcro no art. 52, da Lei n° 7.210/84, que dispõe,
in verbis:

“Art. 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório, ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características: (...)”

Ademais, o Magistrado de piso desconsiderou para fins de cumprimento de pena o período de 01/6/2021 (data do abandono do cumprimento da pena) a 21/01/2022 (data em que praticou novo delito).

A partir desse ponto, cabe analisar as alegações da parte agravante de que haveria de ser computado o período em que o réu se encontrava ausente, pois, uma vez que possível a homologação de falta grave, pressupõe-se, logicamente, que era cumprida a pena.

Nesse contexto, não assiste razão à Defesa, haja vista que tal fundamentação pressupõe que o não comparecimento em juízo serve como escusa quanto às demais exigências legais estipuladas ao condenado, de maneira a desconsiderar a disciplina e a responsabilidade exigida a ele, conforme o art. 36, do Código Penal.

Outrossim, a ausência do comparecimento em juízo surte efeito, tão somente, na suspensão do cumprimento da pena, não havendo que se falar em afastamento da execução penal. Deste modo, não há impedimento para homologação de falta grave ocorrida, no período de ausência do apenado em juízo.

No que se refere ao pleito de consideração de cumprimento da pena, durante o prazo em que o agravante se ausentou do juízo, entendo pelo não acolhimento, considerando que tal situação fática reflete no descumprimento de obrigações inerentes ao regime aberto, de maneira a não serem atendidas as finalidades da pena.

Por conseguinte, não há como prosperar o pleito de consideração de cumprimento de pena do prazo em que se ausentara o réu, tampouco de afastamento da homologação de falta grave.

Em caso similar, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o período de descumprimento das condições impostas no regime aberto não deve ser computado como pena afetivamente cumprida:

[...] EXECUÇÃO DA PENA. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS NO REGIME ABERTO. NÃO COMPARECIMENTO EM JUÍZO. PERÍODO DE PENA NÃO COMPUTADO COMO PENA CUMPRIDA. FRUSTRAÇÃO DA FINALIDADE DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 2.
Se o apenado descumpre as condições do regime aberto ou não comparece para dar cumprimento às condições impostas, não há falar em extinção da pena pelo cumprimento da pena remanescente, o qual sequer se inicia efetivamente em tais casos. Precedente do STJ
. (HC 380.077/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 06/11/2017). 3. No caso, o paciente descumpriu uma das condições que lhe foi imposta para cumprimento no regime aberto, qual seja, o comparecimento trimestral, tendo ficado foragido desde 30/6/2016 até 23/5/2017, dia em que foi preso em flagrante. Dessa forma,
não só cometeu falta grave (art. 50, V, LEP), como também crime, tendo frustrado, assim, por duas vezes, os fins da execução, demonstrando que a autodisciplina e a responsabilidade exigidas no regime aberto não foram atendidas pelo paciente
, como mencionou o Tribunal coator. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC nº 482.915/SP, Relator: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 11/6/2019) [destaquei]

Dessa forma, não é possível considerar como efetivo cumprimento de pena o lapso temporal em que o agravante esteve solto e ausente do cumprimento da pena em regime aberto.

Esse também é o entendimento adotado por ambas as Câmaras Criminais deste Eg. Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. [...] CUMPRIMENTO DE PENA. CÔMPUTO DO LAPSO TEMPORAL ENTRE ALVARÁ DE SOLTURA E PRÁTICA DE NOVO CRIME. IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1 - [...] 4.
Uma vez que o reeducando após ser posto em liberdade, deixou de comparecer ao juízo competente para tomar ciência das condições e dar início ao cumprimento de pena em regime aberto, não há como considerar o lapso temporal entre o alvará de soltura e a prática de novo crime, para cômputo efetivo de pena cumprida.
Recurso Improvido (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100200062915, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/02/2021) [destaquei]

AGRAVO DE EXECUÇÃO CRIMINAL. [...] DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. FALTA GRAVE. COMETIMENTO DE CRIMES DOLOSOS. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA SOB O ARGUMENTO DE QUE O TEMPO EM REGIME ABERTO DEVE SER CONSIDERADO COMO PENA CUMPRIDA. IMPOSSIBILIDADE. FRUSTRAÇÃO DA FINALIDADE DA EXECUÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE FALTAS GRAVES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. [...] 3.
Não é possível considerar como efetivo cumprimento de pena o lapso temporal em que o agravante esteve solto e ausente do cumprimento da pena em regime aberto, período em que o agravante sequer se apresentou para dar continuidade ao cumprimento da pena, tendo, inclusive, praticado novos delitos.
[...]. 5. Recurso improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 0001653-87.2020.8.08.0050, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/5/2021, Dada de Publicação do Diário: 7/6/2021) [destaquei]

AGRAVO EM EXECUÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO EM JUÍZO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. DESCONSIDERAÇÃO DO PERÍODO NÃO CUMPRIDO NO NOVO RESUMO DE PENA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. FRUSTRAÇÃO DOS FINS DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1 2. Cumpre ressaltar o que a Lei de Execuções Penais dispõe sobre o regime aberto no artigo 36 do Código Penal que o mesmo se baseia na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado.. Dito isto, estando apenado ciente das condições impostas a ele, não se apresenta em juízo, resta clara a frustração da execução.
Descumprindo o reeducando as condições do regime aberto ou não comparecendo para dar cumprimento às condições impostas, não há falar em efetivo cumprimento da pena, sendo que esta sequer se inciou.
[...]. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 0013557-13.2020.8.08.0048, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento: 27/01/2021, Data de Publicação no Diário: 5/2/2021) [destaquei]

Por fim, no que se refere ao requerimento de remição de pena no mínimo legal, qual seja, 01 (um) dia, entendo que não assiste razão a parte agravante, pela gravidade da falta cometida.

Destaque-se, ainda, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. PRÁTICA DE CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PERDA DE DIAS REMIDOS NO PATAMAR MÁXIMO. PERTINÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1- [...] Consolidou-se nesta Corte entendimento no sentido de que a falta grave consistente em novo crime justifica a adoção do percentual máximo de perda dos dias remidos (art. 127 da Lei de Execução Penal - LEE). (HC 466.243/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018) [.

..] No caso, o paciente cometeu novo delito (roubo majorado), no dia 17/7/2018, no decorrer da execução penal, e, mais ainda, quando estava em gozo de livramento condicional, [...] (HC 515.284/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 05/08/2019) 2- Na situação ora em análise, como bem explicado pelo Juiz da execuções, o agravante foi preso em flagrante no 1/4/2022, quando estava cumprindo pena no regime aberto, circunstância que justifica suficientemente a perda de dias remidos em seu maior grau de elevação. Trata-se de crime, não só de uma infração, e praticado na constância do regime aberto, dando mostras de que o executado traiu a confiança do Estado, deixando de aproveitar a chance da semiliberdade para se ressocializar.

3- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 807.610/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 28/3/2023.-Destaquei)

Dessa forma, não há como acolher as justificativas apresentadas pela Defesa do reeducando, em razão dos fundamentos supracitados.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.